Tribunal: TJSP
Processo: 1000403-16.2020.8.26.0627
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
r Municipal no 60/2010 c/c arts. 28, inciso III, e 135, ambos da Lei Municipal no 1.067/1994 – Ato administrativo nulo – Reintegração ao cargo devida.

Pagamento de parcelas atrasadas – Possibilidade – Remuneração não recebida em razão de ato ilegal - Caráter indenizatório. Consectários legais – Parcelas remuneratórias – Juros da citação, e correção monetária de quando devidas as parcelas, com índices conforme julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema 810), e pelo E. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.492.221/PR (Tema 905), até a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/21, quando incidente a SELIC, exclusivamente.

Indenização por dano moral – Responsabilidade Civil - Cabimento - Exoneração indevida – Dever de indenização que surge in re ipsa - Aplicação do disposto no art. 37, § 6.o, da Constituição Federal. Consectários legais - Correção monetária do arbitramento (da Súmula n.o 362/STJ), sob índices da Taxa SELIC exclusivamente, que engloba juros e correção, e juros do evento danoso (Súmula 54/STJ), de acordo com art. 1.o-F da Lei n.o 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09.

Sentença reformada – Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000403-16.2020.8.26.0627; Relator (a): Renato Delbianco; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Teodoro Sampaio - Vara Única; Data do Julgamento: 10/12/2023; Data de Registro: 10/12/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão

Relator(a):

Renato Delbianco

Comarca:

Teodoro Sampaio

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

10/12/2023

Data de publicação:

10/12/2023

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Servidora Municipal de Teodoro Sampaio – Anulação do processo administrativo que culminou na exoneração da autora por inassiduidade habitual.

Processo administrativo – Aplicação de pena de demissão – Ilegalidade - Inassiduidade descaracterizada – Número de faltas injustificadas que não atingem o número mínimo, no período de 12 (doze) meses, para aplicação da pena de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Servidora Municipal de Teodoro Sampaio – Anulação do processo administrativo que culminou na exoneração da autora por inassiduidade habitual.

Processo administrativo – Aplicação de pena de demissão – Ilegalidade - Inassiduidade descaracterizada – Número de faltas injustificadas que não atingem o número mínimo, no período de 12 (doze) meses, para aplicação da pena de demissão – As ausências devem ser consideradas em dia, e não em aulas-hora – Art. 41, III, da Lei Complementar Municipal no 60/2010 c/c arts. 28, inciso III, e 135, ambos da Lei Municipal no 1.067/1994 – Ato administrativo nulo – Reintegração ao cargo devida.

Pagamento de parcelas atrasadas – Possibilidade – Remuneração não recebida em razão de ato ilegal - Caráter indenizatório. Consectários legais – Parcelas remuneratórias – Juros da citação, e correção monetária de quando devidas as parcelas, com índices conforme julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema 810), e pelo E. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.492.221/PR (Tema 905), até a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/21, quando incidente a SELIC, exclusivamente.

Indenização por dano moral – Responsabilidade Civil - Cabimento - Exoneração indevida – Dever de indenização que surge in re ipsa - Aplicação do disposto no art. 37, § 6.o, da Constituição Federal. Consectários legais - Correção monetária do arbitramento (da Súmula n.o 362/STJ), sob índices da Taxa SELIC exclusivamente, que engloba juros e correção, e juros do evento danoso (Súmula 54/STJ), de acordo com art. 1.o-F da Lei n.o 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09.

Sentença reformada – Recurso provido.